Tribunal: TJDFT
Processo: 0709159-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA. ATUALIZAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA. PRECLUSÃO. TEMPORAL. CONSUMATIVA. OBSERVÂNCIA.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC).
2. As alegações sobre erro de cálculo nas individualizações e atualizações da dívida devem observar o momento processual adequado, sob pena de preclusão temporal e consumativa.
3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.